Tribunal: TJDFT
Processo: 0747145-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0747145-02.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO ROSARIO NOGUEIRA VIDAL APELADO: ANDRE RODRIGUES DE MACEDO, FELIPPE AUGUSTO DOS SANTOS BATISTA D E S P A C H O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria do Rosário Nogueira Vidal contra sentença (ID 78667542) proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por André Rodrigues de Macedo e Felippe Augusto dos Santos Batista contra a recorrente, determinou o pagamento da quantia de R$47.927,50 (quarenta e sete mil novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), acrescida de juros e correção monetária, a título de honorários advocatícios. A ré/apelante foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (R$47.927,50 - quarenta e sete mil novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). É o relato do necessário. 2. Nos termos do art. 1.007[1] do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, a realização do preparo. Da mesma forma, o art. 7o, § 1o, da Portaria Conjunta n. 50 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT)[2], de 20 de junho de 2013, determina que o recorrente anexe ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento, não sendo aceito para tal fim o comprovante de agendamento. Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente não comprovou a realização do preparo e, em consulta ao sítio eletrônico PagCustas, mantido por este e. Tribunal, não foi identificada a emissão de guia atrelada ao recurso em apreço. 3. Diante disso, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso ou realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC[3]. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção [2] Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. [3] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.